Tribunal: STF
Processo: HC 226651
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-13
Data de publicação: 2023-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE: AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. LESÃO CORPORAL PRATICADA CONTRA MULHER, POR RAZÕES DA CONDIÇÃO DO SEXO FEMININO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO. 



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão proferida no Superior Tribunal de Justiça, pela qual o Ministro Relator denegou a ordem no Habeas Corpus nº 798.406/SC.



    2. Colhe-se dos autos que o paciente encontra-se preso preventivamente pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 121, caput, c/c o art. 14, inc. II (tentativa de homicídio), e 129, § 13 (lesão corporal praticada contra mulher, em razão do sexo feminino), todos do Código Penal. 



    3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus prante o Tribunal de Justiça, que denegou a ordem. Contra o acórdão, formalizou-se a citada impetração no STJ.



    4. Neste habeas corpus, o impetrante afirma inexistir fundamentação idônea para a manutenção da prisão preventiva. Diz ausente os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Aponta estar o paciente preso há mais de 150 dias. Destaca que os crimes ocorreram no contexto de legítima defesa em decorrência de discussão com o genitor e a madrasta. Diz que as lesões provocadas não resultaram perigo às vidas das vítimas. Salienta que o paciente faz uso contínuo de medicação, sendo assistido por médico especializado. Aduz a existência de laudo resultante de exame de sanidade mental, conclusivo quanto ao acometimento, pelo paciente, de Síndrome de Personalidade Paranoide, sendo o respectivo tratamento interrompido de forma abrupta com a prisão. Articula com as condições pessoais favoráveis primariedade, residência fixa e ocupação lícita. Afirma ser suficiente a imposição de medidas cautelares diversas. 



    5. Requer, em âmbito liminar e no mérito, a revogação da custódia, com a expedição de alvará de soltura. 



    6. Em consulta ao site do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, realizada em 09/10/2023, constatou-se que o Juízo da Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Joinville/SC, em 03/10/2023, reavaliou a necessidade da custódia, entendendo permanecerem os motivos ensejadores da prisão. Andamento processual indica a designação do dia 12/03/2024 para a realização do julgamento perante o Tribunal do Júri (processo nº 5006760-14.2023.8.24.0038/SC). 



    É o relatório.  



    Decido.



    7. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma j. 19/04/2021, p. 29/04/2021; e HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021.



    8. A par disso, a petição inicial da impetração veio desacompanhada das peças necessárias à análise da controvérsia. Com efeito, não consta dos autos cópia da decisão que determinou a custódia, tampouco do ato proferido no STJ, ora apontado como coator. É inviável a análise do habeas corpus quando ausentes elementos aptos a evidenciarem o constrangimento ilegal alegado, uma vez que a impetração deve fundar-se em inequívoca prova pré-constituída. Assim, por exemplo, os seguintes precedentes: HC nº 197.833-AgR/MT, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, j. 19/04/2021, p. 12/05/2021; e HC nº 138.443-ED/PB, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 31/03/2017, p. 11/04/2017.



    9. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    10. Em consulta ao site do STJ, foi possível o acesso à decisão proferida pelo Ministro Relator do habeas corpus nº 798.406/SC. Sua Excelência, ao denegar a ordem, concluiu, à vista de documentos apresentados pela defesa, inclusive da decisão pela qual determinada a prisão preventiva, pela inexistência de ilegalidade. Eis os fundamentos lançados:



    “(...) Como visto, o decreto de prisão preventiva apresenta motivação idônea, lastreada na gravidade da conduta do paciente que "atentou contra a vida tanto de seu próprio genitor, pessoa idosa, como de sua madrasta, no interior da residência de ambos, desferindo diversos golpes de faca sem qualquer motivação aparente" (fl. 94). E, ainda "Não obstante as vítimas não tenham sido ouvidas, ressalte-se que os policiais militares que atenderam a ocorrência narraram que tanto Rubens, como Denise, estavam com lesões em todo o corpo e sangrando bastante" (fl. 94).



    Registre-se que, durante o interrogatório o paciente "frisou que possui fácil acesso a inúmeras armas de fogo, o que acentua a periculosidade social e o risco de reiteração delitiva" (fl. 94). 



    Ressaltou-se que o paciente "além de não ter residência no distrito da culpa, pode vir a influenciar o ânimo das vítimas, que ainda não foram ouvidas, já que se encontram hospitalizadas" 



    A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que a constrição cautelar impõe-se pela gravidade concreta da prática criminosa, causadora de grande intranquilidade social, revelada no modus operandi do delito, e diante da acentuada periculosidade do acusado, evidenciada na propensão à prática delitiva e conduta violenta. Confira-se: HC n. 299762/PR - 6ª T. - unânime - Rel. Min. Rogério Schietti Cruz - DJe 2/10/2014; HC n. 169996/PE - 6ª T. - unânime - Rel. Min. Sebastião Reis Júnior - DJe 1º/7/2014; RHC n. 46707/PE - 6ª T. - unânime - Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura - DJe 18/6/2014; RHC n. 44997/AL - 6ª T. - unânime - Rel. Min. Marilza Maynard (Des. convocada do TJSE) - DJe 12/5/2014; RHC n. 45055/MG - 5ª T. - unânime - Rel. Min. Laurita Vaz - DJe 31/3/2014.” (documento acessado mediante pesquisa no site do STJ)



    11. Observa-se que a prisão prisão preventiva do paciente foi decretada considerada a gravidade concreta do delito, evidenciada pelo modus operandi, ou seja, praticado no contexto em que agredidos o próprio genitor, pessoa idosa, e a madrasta, “no interior da residência de ambos, desferindo diversos golpes de faca sem qualquer motivação aparente". Assentou-se necessária a prisão para garantir a ordem pública, ante a periculosidade do autor do fato. 



    12. Não há ilegalidade a ser sanada. As premissas estão em harmonia com a jurisprudência desta Suprema Corte. Na linha de precedentes de ambas as Turmas, a gravidade concreta da conduta, ante o modus operandi empregado, a revelar a periculosidade do agente, é motivo idôneo para a decretação da prisão preventiva: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. PRISÃO PREVENTIVA. FEMINICÍDIO. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA IMPUTADA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrática conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. Não há ilegalidade flagrante na decisão que decreta a prisão preventiva com base em elementos concretos aptos a revelar a especial gravidade da conduta e a periculosidade do agente. 3. Agravo regimental desprovido.”



    (HC nº 208.830-AgR/PB, Rel Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 21/02/2022, p. 08/04/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. FEMINICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PERICULOSIDADE EVIDENCIADA PELO MODUS OPERANDI. PEDIDO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (HC nº 186.952-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 24/08/2020, p. 31/08/2020; grifos nossos).



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE EM CONCRETO DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (HC nº 183.446-AgR/PE, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 16/06/2020, p. 15/07/2020; grifos nossos).



    “Penal e Processo Penal. HC impetrado contra decisão que indeferiu liminar no bojo de idêntica ação constitucional. Homicídio tentado – art. 121, caput, c/c art. 14, II, do Código Penal. Prisão preventiva para garantia da ordem pública. Periculosidade aferida pelo modus operandi. Fundamentação idônea. Inexistência de teratologia no ato impugnado. Atuação ex officio do STF. Impossibilidade. Incidência da Súmula 691/STF. 1. A ausência de teratologia no ato impugnado faz incidir o óbice da Súmula 691/STF, in verbis: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de ‘habeas corpus’ impetrado contra decisão do relator que, em ‘habeas corpus’ requerido a tribunal superior, indefere a liminar”. 2. In casu, o paciente foi denunciado pela prática de tentativa de homicídio e teve a prisão preventiva corretamente decretada, a bem da ordem pública, com esteio na gravidade concreta do crime, aferida pelo modus operandi consistente em ter atentado contra a vida do próprio irmão, que teve o braço decepado a golpe de fação após discussão sobre partilha de bens de herança. 3. Habeas corpus extinto, com fundamento na Súmula 691/STF, restando revogada a liminar concedida.” 



    (HC nº 125.914/MG, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/06/2015, p. 25/06/2015; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, II, III E IV, DO CÓDIGO PENAL). PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI DA CONDUTA CRIMINOSA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. EXCESSO DE PRAZO PARA O TÉRMINO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. INOCORRÊNCIA. 1. A decisão que manteve a segregação cautelar apresenta fundamentação jurídica idônea, já que lastreada nas circunstâncias do caso para resguardar a ordem pública. Sobressai, no caso, a gravidade concreta da conduta da paciente, “que inconformada com o término do relacionamento com seu ex-marido, invadiu a casa da vítima, ainda de madrugada, e, de inopino, desferiu-lhe duas facadas, uma delas pelas costas”. Essas circunstâncias, “somadas à notícia de que teria ameaçado matar também o ex-companheiro, evidenciam a reprovabilidade acentuada da conduta imputada à agente, bem como a sua efetiva personalidade violenta e periculosidade social”. 2. A jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é no sentido de que a razoável duração do processo deve ser aferida à luz da complexidade da causa, da atuação das partes e do Estado-Juiz. Inexistência de mora processual atribuível ao Poder Judiciário. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 170.980-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 28/06/2019, p. 05/08/2019; grifos nossos).



    13. Observe-se, ainda, quanto a alegada debilidade do estado de saúde mental do paciente, que o STJ frisou as informações prestadas pelo Tribunal de origem, destacando a conclusão, constante de laudo pericial, no sentido da imputabilidade do paciente: 



    “Consoante as informações recebidas do Tribunal de origem, foi realizada perícia para aferir as condições psíquicas do paciente (fl. 97): 



    No incidente n. 5050413-03.2022.8.24.0038 foi realizada perícia para perquirir as condições psíquicas do agente, o qual concluiu que o paciente não é portador de transtorno pós-traumático (conforme alegado pela defesa), mas, sim de transtorno de personalidade paranoide. Ainda, a perícia atestou a imputabilidade penal do agente, bem como de sua periculosidade social: "Para o periciado, com essa estrutura de personalidade, pode causar potenciais danos a terceiros, principalmente ter autorização de porte de armas" (sic).” (decisão disponível para acesso público no site do STJ). 



    14. Registro, ainda, que o fato de o paciente apresentar atributos favoráveis, a exemplo de primariedade, ocupação lícita e residência fixa, por si só, é insuficiente para afastar a prisão (HC nº 154.394-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 29/06/2018, p. 24/08/2018; HC nº 214.290-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 23/05/2022, p. 06/06/2022; RHC nº 217.679-AgR/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 03/10/2022, p. 06/10/2022).



    15. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito.  



    16. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de outubro de 2023. 



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator